Tribunal: STF
Processo: Rcl 39920
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, A, DO CPC. REGULARIDADE. ADC 16/DF. ART. 71, § 1°, DA LEI 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CULPA IN VIGILANDO. ELEMENTOS CONCRETOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - No julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.



    III – No caso, o ato reclamado não responsabilizou subsidiariamente o reclamante de forma automática, e, portanto, não desrespeitou o entendimento firmado por esta Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF (Tema 246).



    IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a reclamação com a finalidade de reexame do conjunto fático-probatório consignado nos autos do processo na origem.



    V- O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho.



    VI - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    VII- Agravo regimental a que se nega provimento.